Tribunal: TJES
Processo: 5013887-64.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013887-64.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATAIDE MATIAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

NECESSIDADE DE
ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E
GARANTIR A
FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE DECLAROU SE DEDICAR A PEQUENOS FURTOS E ROUBOS, PARA MANTER O VÍCIO EM DROGAS,
E SE APRESENTOU COM NOME FALSO, QUANDO DO FLAGRANTE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.

1
.

O
decreto de prisão preventiva está pautado na necessidade de
assegurar a instrução processual, e garantir a
futura
aplicação da
lei penal,
dada
s
a
s

informaç
ões

de que o paciente
mora na
rua,
se dedica à prática de pequenos furtos e roubos, para manter o vício em drogas,
e
apresentou nome falso, quando da prisão, visando se furtar da aplicação da lei penal
.

2.
P
resentes as condições dos artigos 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria), e 313, inciso I

(pena máxima superior a 04 anos),

ambos do CPP,
não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

3
.

E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

4
.
I
nviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
dada a gravidade da conduta delituosa, bem como indícios da habitualidade e vínculo com a prática criminosa,
que
indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura
do paciente.

5
. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013887-64.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ATAIDE MATIAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ATAÍDES MATIAS DOS SANTOS
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
r
oubo, qualificado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma branca (faca)

(art.
157, § 2º, inc
s
. II e VII, do Código Penal)
,
em face de ato d
o
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
SERRA
/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões,
que a
fundamentação
empregada, para manutenção da prisão, é
inidônea.

Argumenta que não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP, e
que
o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis,
fazendo jus à substituição da segregação, por
medidas cautelares diversas
(Id. 6680297)
.

Contudo, após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade na pris
ão
.

Acerca dos fatos,
infere-se que,
em tese,
na noite de 07/08/2023,

o ora paciente, na companhia de 02 (dois) indivíduos. não identificados, e utilizando-se de grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca, subtraíram o aparelho celular de Daniele Ribeiro.

Apurou-se que, na altura do bairro São Diogo, Serra/ES, os assaltantes embarcaram no ônibus linha 572, com destino ao Terminal de Laranjeiras, e, ato contínuo, passaram a ameaçar os passageiros, dentre eles, Daniele Ribeiro, exigindo a entrega dos bens.

Acionada, a polícia militar rastreou o sinal do telefone de Daniele, logrando apreendê-lo na posse do ora paciente,
que foi reconhecido pela vítima, como um dos assaltantes
.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que
não
estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início,
q
uanto aos fundamentos da prisão,
analisa
ndo
a decisão impugnada
,
verifiquei que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva, fundamentou o decreto na

necessidade de
resguardar a ordem pública, e a integridade da vítima
(Id. 6680301)
.

E o Juiz de Direito,
atent
o
aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou, e reafirmou, a n
ecessidade da prisão,
em
31/10/2023
e
02/02/2024
,

adicionando o argumento de que,
a soltura do réu, poderá comprometer a instrução processual
,
consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
(s
istema E-Jud
).

Agora,
nesta análise exauriente,

também
entendo
pela
necessidade da
manutenção da
medida constritiva, com fundamento
n
a garantia da ordem pública, mormente
para
assegurar a instrução processual, e garantir a
futura
aplicação da
lei penal,
dada a
informação, constante dos autos,
de que o paciente
mora na
rua,
e se dedica à prática de pequenos furtos e roubos, para manter o vício em drogas (fl. 08, Id. 6680298)
.

Aliás,
da movimentação
d
os autos originários, colhe-se a
informação,
fornecida pelo Órgão Ministerial,
de que o paciente se apresentou com identidade falsa,
quando de sua prisão em flagrante,
conduta que demonstra que o suspeito visava se
furtar da
aplicação da lei penal,
ocultando antecedentes criminais
(Id.
7375393
)
.

Desse modo,
e
stão presentes as condições dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

Por conseguinte,
não prosperam os argumentos de
inidoneidade da fundamentação
, e
ausência dos requisitos legais,
para manutenção da segregação.

Avançando, s
obre
a afirmação de q
ue o paciente
é primário,
e possui bons antecedentes,
pontuo que não vieram para os autos documentos que comprovem tal alegação.

Além disso,
c
onsoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

Por fim,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, dada a gravidade da conduta delituosa, bem como indícios da habitualidade e vínculo com a prática criminosa,
que
indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura
do réu
.

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
6981491
)
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

Acompanho o e. Relator, para DENEGAR A ORDEM.